Tribunal: TJMT
Processo: 1009568-85.2024.8.11.0006
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1009568-85.2024.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]
Parte(s):

[SEBOSSOL - COMERCIO ATACADISTA DE SEBO LTDA - CNPJ: 11.541.046/0001-34 (APELANTE), MIGUEL DE JESUS CASTRIANNI - CPF: 472.824.369-91 (ADVOGADO), FRIGO VITORIA DISTRIBUIDORA CARNES LTDA - CNPJ: 14.752.918/0001-00 (APELADO), BRUNO LUIZ DE ARRUDA LINDOTE - CPF: 010.974.031-90 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO COM SINAIS DE ADULTERAÇÃO. EVICÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL CONTRATUAL. PRESCRIÇÃO TRIENAL. PRAZO EXCEDIDO. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO ACOLHIDA.

RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta por FRIGO VITÓRIA DISTRIBUIDORA DE CARNES LTDA contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido indenizatório formulado por SEBOSSOL - COMÉRCIO ATACADISTA DE SEBO LTDA, fundado na alegação de evicção de caminhão adquirido como parte do pagamento em contrato de venda de estabelecimento comercial, o qual foi apreendido por adulteração de número de chassi e motor.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se a pretensão indenizatória da autora, fundada em evicção decorrente da aquisição de bem viciado, sujeita-se ao prazo prescricional trienal, nos termos do art. 206, § 3o, V, do CC, e se, no caso concreto, o referido prazo foi ou não observado.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência consolidada do STJ considera que a responsabilidade civil decorrente da alienação de bem com vício oculto, como na hipótese de adulteração veicular, sujeita-se ao prazo prescricional de três anos, a contar da ciência inequívoca do defeito.

4. A ciência do vício ocorreu em 13/05/2020, com a conclusão de laudo pericial da POLITEC, ao passo que a ação somente foi ajuizada em 13/08/2024, excedendo, portanto, o lapso prescricional legal.

5. Ausentes causas suspensivas ou interruptivas da prescrição, impõe-se o acolhimento da preliminar e a extinção do processo com julgamento de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC.

6. Considerando a inversão do resultado, cabível a redistribuição dos ônus sucumbenciais, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido para julgar extinta a ação indenizatória, com resolução de mérito, em razão da ocorrência da prescrição.

Tese de julgamento:

“1. A pretensão de indenização por alienação de bem com vício oculto, como na hipótese de evicção por adulteração veicular, possui natureza de responsabilidade civil contratual e sujeita-se ao prazo prescricional trienal do art. 206, § 3o, V, do CC.

2. Contado o prazo da ciência inequívoca do vício, o ajuizamento da ação após esse período enseja o reconhecimento da prescrição e a extinção do feito com julgamento de mérito.”

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1009568-85.2024.8.11.0006

APELANTE: SEBOSSOL - COMÉRCIO ATACADISTA DE SEBO LTDA

APELADO:

FRIGO VITORIA DISTRIBUIDORA CARNES LTDA

Colenda câmara.

Cuida-se de apelação cível interposta por FRIGO VITÓRIA DISTRIBUIDORA DE CARNES LTDA/EPP contra sentença proferida nos autos da ação indenizatória ajuizada por SEBOSSOL - COMÉRCIO ATACADISTA DE SEBO LTDA/ME.

A parte autora afirma ter recebido, em 2015, como parte do pagamento pela venda de estabelecimento comercial, um caminhão basculante VW, que, ao ser conduzido para Mirassol, foi apreendido pela Polícia Rodoviária Federal, sendo posteriormente constatada adulteração no número de identificação veicular e do motor.

Em decorrência da apreensão, a autora sustentou ter sofrido prejuízos patrimoniais e extrapatrimoniais, postulando indenização por danos materiais, lucros cessantes e danos morais.

A sentença de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando a ré ao pagamento do valor de mercado do caminhão segundo a tabela FIPE à data da apreensão e de indenização por danos morais no montante de R$ 10.000,00, além dos ônus sucumbenciais.

Em sede recursal, a apelante argui, preliminarmente, a ocorrência de prescrição trienal e o cerceamento de defesa decorrente do indeferimento de provas. No mérito, impugna a responsabilidade que lhe foi atribuída, a ausência de nexo causal, a inexistência de vínculo contratual e o quantum indenizatório fixado, subsidiariamente a redução.

O preparo foi recolhido – Id. 327582387.

Contrarrazões apresentadas pelo desprovimento – Id. 325294897.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

A preliminar de prescrição merece ser acolhida.

Conforme corretamente assentado pela sentença e reiterado nas contrarrazões, trata-se de pretensão indenizatória fundada em evicção, cuja natureza jurídica não se confunde com a de reparação civil stricto sensu.

Embora a sentença tenha reconhecido a incidência do prazo decenal, a controvérsia posta não diz respeito à garantia contratual de evicção stricto sensu, mas à pretensão de reparação civil por perdas e danos decorrente de alienação de bem viciado.

Em hipóteses como a dos autos, o Superior Tribunal de Justiça tem afirmado que a natureza jurídica da pretensão é de responsabilidade civil e, por isso, aplica-se o prazo trienal previsto no art. 206, §3o, inciso V, do Código Civil:

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PERDA DO IMÓVEL. EVICÇÃO. ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. PRAZO PRESCRICIONAL TRIENAL. ART. 206, § 3o, DO CÓDIGO CIVIL. 1. Tratam os autos do prazo prescricional aplicável à pretensão de ressarcimento de valores pela evicção. 2. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte. 3. A jurisprudência firmada no Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a ação de reparação civil decorrente de inadimplemento contratual consubstanciada na perda de imóvel para terceiro pela evicção submete-se ao prazo prescricional de três anos (art. 206, § 3o, do CC). 4. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp n. 2.359.612/RS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 18/12/2023, DJe de 20/12/2023.)

Cito ainda julgados idênticos ao caso em comento:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO ENTRE PARTICULARES. CONSTATAÇÃO DE ADULTERAÇÃO DO NÚMERO DO CHASSI . EVICÇÃO. ARTS. 477 E SEGUINTES DO CC. DEVER DE DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS PELO VEÍCULO E DOS GASTOS PARA REPAROS REALIZADOS PELO COMPRADOR . RESPONSABILIDADE DO VENDEDOR. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SITUAÇÃO DE NOTÓRIO CONSTRANGIMENTO A QUEM SE VIU NA CONDIÇÃO DE SUSPEITO DA PRÁTICA E CRIME. SENTENÇA MANTIDA . RECURSO DESPROVIDO.
(Recurso Inominado, No 50248443220228210022, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator.: Roberto Behrensdorf Gomes da Silva, Julgado em: 02-08-2023)
(TJ-RS - Recurso Inominado: 50248443220228210022 PELOTAS, Relator: Roberto Behrensdorf Gomes da Silva, Data de Julgamento: 02/08/2023, Segunda Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 10/08/2023)

APELAÇÃO CÍVEL - RECURSO ADESIVO - PROCEDIMENTO COMUM - INDENIZAÇÃO - DANOS MORAL E MATERIAL - DENUNCIAÇÃO DA LIDE - ILEGITIMIDADE ATIVA -
PRAZO PRESCRICIONAL TRIENAL - RECONHECIMENTO DE EVICÇÃO - COMPRA E VENDA DE VEÍCULO - CHASSI ADULTERADO - APREENSÃO DO BEM - RESPONSABILIDADE DO ALIENANTE - DANO MATERIAL - DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO - DANO MORAL - DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL.
Não cabe denunciação da lide que tem por fundamento causa de pedir diversa da relação discutida na ação principal, apto a provocar uma lide paralela, com ampla dilação probatória. O adquirente e possuidor direto de veículo apreendido em razão de chassi adulterado tem legitimidade ativa para propor ação de indenização contra quem lhe vendeu o veículo. A adulteração do chassi impede o uso regular do veículo e acarreta a perda da posse, situação que conduz ao reconhecimento de evicção . Em se tratando de reparação civil decorrente de evicção, o prazo prescricional para exercício do direito de ação é de três anos, contados a partir da ciência inequívoca do fato que causou prejuízo. O adquirente tem direito à restituição do preço que pagou pela coisa, sendo irrelevante cogitar-se de boa-fé ou não do alienante, que tem responsabilidade pela evicção. O preço, seja a evicção total ou parcial, será o do valor da coisa, na época em que se evenceu. Inadimplemento contratual, por si só, não gera obrigação de indenizar por dano moral .
(TJ-MG - AC: 10223130145921002 MG, Relator.: José Flávio de Almeida, Data de Julgamento: 01/04/2020, Data de Publicação: 15/04/2020)

A data da ciência inequívoca do dano, conforme reconhecido na própria inicial, é 13/05/2020, data do laudo pericial da POLITEC que confirmou a adulteração. A presente demanda, no entanto, foi ajuizada apenas em 13/08/2024,

ou seja,
mais de quatro anos
após a referida data, extrapolando o prazo trienal de prescrição.

Não subsistindo controvérsia quanto à data do fato gerador e tampouco sendo controvertida a ausência de causas interruptivas ou suspensivas da prescrição, impõe-se o reconhecimento da prescrição, com a consequente extinção do feito com julgamento do mérito.

Ante ao exposto, ACOLHO A PRELIMINAR de prescrição arguia pelo recorrente, para julgar extinta a pretensão indenizatória, com resolução de mérito.

Ao arremate, inverto os honorários sucumbenciais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2026